Tribunal: TJPA
Processo: 0803195-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803195-61.2021.8.14.0000
PACIENTE: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 288, P. ÚNICO, 157, §2º, II, §2º-A, I, §3º, II, c/c 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o decreto preventivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula nº 08 - TJPA)

3.

Ordem que se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Márcio Fábio Nunes da Silva, em favor do nacional FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 288, P. único, e 157, §2º II, §2-A, I e §3º, todos do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800945-44.2021.8.14.0133.

Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, que se mostra em desacordo com a Resolução de nº 062, do CNJ, alegando temor quanto a sua possível contaminação pelo coronavírus no cárcere.

Requer, por fim, a concessão da medida liminar para substituir a prisão por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na

Id 4938162 indeferi o pedido de liminar e requisitei informações, que foram prestadas na Id 4985902 e na Id 5006073 há manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FERDINANDO PATRICK REIS PINTO,
acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
288, P. Único, e 157, §2º, II, §2º-A, I, §3º, II, c/c 14, II, todos do CPB, sustentando a tese de
ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

Noticiam os autos que através da investigação de crimes que teriam ocorridos na região metropolitana de Belém, policiais militares foram informados que 02 (dois) veículos seriam utilizados em possível assalto no Município de Marituba, tendo montado barreira para conter à ação delituosa. O paciente, em companhia de outras 03 (três) pessoas, entre eles ANTÔNIO, CARLOS e EVERTON, que possui extensa certidão de antecedentes criminais com registro de fugas do sistema penitenciário e sentença condenatória, utilizando dois veículos com vários armamentos, ao ser abordado empreendeu fuga, trocando tiros com os policiais, sendo todos presos posteriormente, fato ocorrido no dia 30/03/2021.

O flagrante foi homologado e convertido em preventiva durante a realização da audiência de custódia, Id 4932443, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas e indícios suficientes de autoria, tendo os policiais informado que receberam informações de que dois veículos iriam realizar um crime de roubo neste município. Em diligências, foi realizada barreira para abordagem quando os veículos teriam se aproximado e passaram a atirar contra os policiais. Os custodiados teriam ainda tentado se evadir, mas foram capturados. Resta demonstrada a gravidade concreta dos envolvidos no delito cometido, onde os custodiados teriam trocados tiros com a polícia em via pública, estando divididos em dois veículos portando diversas armas de fogo, em abordagem que teria sido decorrente de investigações policiais de crimes que tem ocorrido na região metropolitana de Belém. Ademais, os flagranteados Antônio, Carlos e Everton possuem extensa certidão de antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória, além de terem registro de fugas do sistema penitenciário o que indica a um histórico de envolvimento com práticas delitivas com tendência à reiteração. Sobre o custodiado Ferdinando, como bem destacado pelo órgão ministerial, ainda que primário, o suposto envolvimento na empreitada criminosa com participação de diversos agentes na busca de provável ganho fácil de dinheiro em um assalto a ser praticado conjuntamente com os demais envolvidos, revela, também, a periculosidade concreta do mesmo, de modo que tem-se demonstrada a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e em virtude do perigo gerado pelo estado de liberdade de todos os custodiados. A prisão preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP. De boa cepa que se consigne, em adição aos argumentos elencados, que a prisão preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154). Diante do exposto, tenho por bem DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA DOS FLAGRANTEADOS EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS, com fundamento no quanto acima e no quanto disposto no art. 311 e seguintes do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, por conseguinte, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça HOMOLOGO a peça flagrancial”.

Assim, não se pode sustentar ausência de fundamentação no ato impugnado, que se encontra alicerçado em elementos concretos e nos requisitos do art. 312, do CPP, justificando, portanto, a custódia cautelar do paciente, sendo descabida qualquer alegação de ausência de fundamentação, ressaltando-se que o temor quanto a possível contaminação pela Covid/19 não se justifica, pois não consta da impetração documentos que comprovem ser o paciente portador de doença grave ou faça parte do grupo de risco, e apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do novo vírus, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica a liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 5 ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL LEVE. INSTITUIÇÃO CAPAZ DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. PREPONDERÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.

(Precedentes).

III - Ademais, o paciente se evadiu do distrito da culpa, ficando foragido por mais de 5 (cinco) anos, vindo a ser preso por novas acusações. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar.

IV -
Forçoso reconhecer que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

V -
Ainda, segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções".

VI - In casu, o paciente tem 37 anos de idade e as instâncias ordinárias, com base no relatório médico apresentado, entenderam que o ora recorrente é portador de hipertensão leve e ele não comprovou que a instituição que se encontra detido não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário.

VII - Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal.

VIII -
Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do recorrente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, sendo que o delito em análise foi supostamente cometido com uso de violência e grave ameaça, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta, não havendo que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IX - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

X - In casu, consta-se que houve expedição de carta precatória para citação do paciente, a qual foi devolvida sem êxito em razão de não ter sido localizado, ocasionando a citação por edital em 20/06/2016 e suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, com determinação de expedição do mandado de prisão preventiva. Em 01/08/2019, foi restabelecido o curso do processo e do prazo prescricional, intimando-se a sua advogada para oferecer resposta à acusação, sendo apresentação em 15/08/2019. Em 26/11/2019, procedeu-se a inquirição das testemunhas presentes ao ato e expedição de cartas precatórias para os residentes em outras jurisdição. Por fim, foi expedida carta precatória para interrogatório do paciente, e cobrada a devolução, em 10/03/2020, ao juízo deprecado, sendo informado que a carta fora remetida para outra jurisdição, estando o processo próximo dos seus derradeiros termos. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

XI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 602.761/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).” (grifo nosso)

Concernente a substituição da prisão por imposição de medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), a jurisprudência aponta que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando o parecer do Órgão Ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 13/05/2021